Tribunal: STJ
Processo: 2387397-53.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2968475 - SP(2025/0218104-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CELSO RICARDO MACIEL DOMINGUES
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
" (
.
que não admite recurso especial
Súmula 315/STJ)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
25/02/2026
03/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 11 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 19:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 07a51dca-dfa9-48e5-9f19-83162fb347cd

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2968475 - SP (2025/0218104-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CELSO RICARDO MACIEL DOMINGUES
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE
OS
EMBARGOS.
CONFIRMAÇÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
" (
.
que não admite recurso especial
Súmula 315/STJ)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o Ministro
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou orientação no
30/11/2018)
sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de
art. 1.042
2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os
art. 544
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida pela Presidência
desta Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
não é devida a incidência da
(i)
Súmula 315/STJ; (ii) "nos Embargos de Divergência, o agravante demonstrou que a Sexta Turma
(Terceira Seção – Penal) adotou entendimento diametralmente oposto ao da Segunda Seção
(Direito Privado) no
quanto à forma e ao momento de comprovação da
EAREsp 2.211.940/DF,
". Requer,
indisponibilidade do sistema eletrônico para fins de aferição da tempestividade recursal
para fins de eventual recurso extraordinário, "o prequestionamento expresso dos seguintes
dispositivos: Constituição Federal: arts. 5o, XXXV, LIV e LV;
IX;
III, “a”;
art. 93,
art. 105,
arts. 4o, 6o, 224, §1o, 1.003, §6o, 1.021 e 1.043;
e Regimento
CPC/2015:
Lei 11.419/2006: art. 10;
".
Interno do STJ: arts. 266, 267, I, 258, 266-C e 21-E, V
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53155229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: af9f941e-adea-472e-90db-aeb0f9cef16c

VOTO
deve ser, no caso concreto, mantida a incidência do enunciado
Em primeiro lugar,
315 da Súmula do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
"
que não admite recurso especial.
No acórdão objeto dos embargos de divergência, a eg. SEXTA TURMA, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, confirmando a aplicação da Súmula 182/STJ
no agravo em recurso especial..
É de se reconhecer, portanto, que o mérito do recurso especial não chegou a ser
apreciado.
Em casos da espécie, esta Corte Superior tem farta jurisprudência no sentido do não
cabimento dos embargos de divergência, uma vez que não há julgamentos de mérito a serem
confrontados.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 315 DA SÚMULA DESTA CORTE.
DISCUSSÃO
SOBRE
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não julga o mérito do recurso especial. Incidência da
.
Súmula n. 315/STJ
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de
divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do decisum quanto à
incidência ou não de regra técnica de admissibilidade de recurso especial.
3. Não se verifica, no caso, abuso no direito de recorrer a autorizar a
imposição de multa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
Rel. Ministra MARIA THEREZA
EAREsp 1080007/SP,
DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
13/08/2019,
16/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA
DE CONHECIMENTO DO ESPECIAL. APLICAÇÃO. DISSENSO. EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O Superior Tribunal de Justiça rechaça o conhecimento de embargos de
divergência quando o julgado embargado não adentra o mérito da
controvérsia e aplica regra técnica de conhecimento do recurso especial, como
.
na hipótese, em que o aresto impugnado fez incidir a Súmula 7 desta Corte
3. A previsão do
III, do
não subtraiu a exigência de
art. 1.043,
CPC/2015
manifestação expressa dos acórdãos comparados sobre o mérito da
controvérsia, no tocante à aplicação seja de direito material seja de direito
processual. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53155229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: af9f941e-adea-472e-90db-aeb0f9cef16c

(AgInt nos EDv nos
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
EREsp 1678580/PE,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
20/08/2019,
29/08/2019)

o acórdão embargado foi decidido em conformidade com a
Em segundo lugar,
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça.
A propósito, é importante salientar que o mencionado entendimento no sentido da
necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ)
foi sedimentado pela Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
cuja relatoria do acórdão foi designada ao eminente
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão (DJe
, os quais ficaram assim ementados:
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra
art. 1.042,
CPC/2015,
decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Na oportunidade, a Corte Especial, com a ressalva do entendimento pessoal deste
Relator em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do
agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a integralidade
dos fundamentos da decisão agravada,
.
autônomos ou não
Nesse contexto, o aresto ora embargado, ao confirmar o não conhecimento do agravo,
em razão do não atendimento da exigência constante do referido inciso III do
do NCPC,
art. 932
Documento eletrônico VDA53155229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: af9f941e-adea-472e-90db-aeb0f9cef16c

decidiu a controvérsia em conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e com a legislação processual civil vigente.
Destarte, incide, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ: Não cabem embargos de divergência,
"
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido.
, não tendo sido conhecido o agravo em recurso especial, não foi possível a
Por fim
análise das alegadas violações de dispositivos infraconstitucionais.
No tocante à alegada ofensa a normas e princípios da Constituição Federal, decorrente

do julgamento do recurso nesta instância especial (CF,
III), trata-se de matéria a ser
art. 105,
apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de contrariedade a dispositivos
constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria em usurpação de competência
constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
.
art. 102)
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53155229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: af9f941e-adea-472e-90db-aeb0f9cef16c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.968.475 / SP
Número Registro: 2025/0218104-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003727320218260571 23873975320248260000
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO RICARDO MACIEL DOMINGUES
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RAFAEL REBERTI SARAIVA
CORRÉU
: ELIZIANA APARECIDA MACIEL DOMINGUES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO RICARDO MACIEL DOMINGUES
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54657712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 2bf2047d-1b4b-45c2-88da-1ba7ae7eff70

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 2bf2047d-1b4b-45c2-88da-1ba7ae7eff70